Tribunal: TJMT
Processo: 1021577-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021577-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA DE OLIVEIRA ORLANDO - CPF: 016.370.651-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FABIANO LARANJA ORLANDO (AGRAVADO), MARIANA PASTURELLI CINTRA - CPF: 037.169.991-64 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - CPF: 041.409.681-92 (ADVOGADO), L. F. D. O. O. - CPF: 054.081.351-60 (TERCEIRO INTERESSADO), E. D. O. O. - CPF: 095.163.831-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), MARLENE DAS GRACAS LARANJA - CPF: 208.036.301-82 (AGRAVANTE), LUCIANA DE OLIVEIRA ORLANDO - CPF: 016.370.651-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o, DO ART. 489, DO CPC E ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto viável a prolação de decisão concisa, deve ela estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1o, do art. 489, do CPC, e em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, para que não gere nulidade.

Esta não observância impõe a desconstituição da decisão agravada para que outra seja proferida, com a análise das questões suscitadas e contendo explanações pelas quais se resultará o
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE DAS GRAÇAS LARANJA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião que, nos autos da Ação de Inventário n.o 0001347-58.2018.8.11.0098, movida pelo ESPÓLIO DE FABIANO LARANJA ORLANDO, dentre outras providências, determinou a expedição de alvará judicial para restrição de venda do imóvel vinculado à matrícula no 353, do Cartório de 1o Ofício de Imóveis da Comarca de Porto Esperidião, restringindo-se, tão somente, o percentual de 12,5% de propriedade do
de cujus
.

Nas razões do agravo, sustenta que o imóvel em questão era uma propriedade rural administrada por ela e o falecido (filho da agravante) que realizava o trabalho braçal, mantendo excelente sintonia com a genitora/administradora.

Esclarece que, posteriormente, para não se indispor com a nora, inventariante, a agravante retirou-se da administração passando a residir em Cáceres, assim, a administração da Fazenda São José passou para a inventariante, permanecendo o filho na condição de trabalho braçal.

Aduz que
“o filho da agravante veio a falecer e a inventariante ao desocupar a Fazenda São José, além de retirar todo o maquinário e gado, deixou apenas dívidas a serem quitadas pela agravante, fato este que está sendo discutido nos autos da Ação de Exigir Contas no 1000300-95.2019.8.11.0098, contra a nora administradora”.

Alega que
“para cumprir com obrigações junto a instituição financeira e retomar a vida em outro lugar, não há outra alternativa a não ser a venda de sua propriedade rural, para depois de quitadas as obrigações comprar uma área de terra próxima onde reside atualmente”.

Argumenta que a decisão ora agravada,
“além de eivada de ilegalidade, dificulta a negociação da área rural uma vez que a Lei não permite o desmembramento de área inferior ao módulo rural determinado por lei, causando sérios danos a agravante e as menores, que por sua vez deixam de receber o montante em espécie”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada, por afronta ao contido na Lei no 5.868, de 12 de dezembro 1972, que cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural e a Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, a fim de possibilitar a venda do imóvel deixado pelo
de cujus
.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 65881965).

Regularmente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contraminuta (Id. 71399972).

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, opina pela manutenção do
decisum

a quo
(Id. 72577456).

Instados a se manifestarem, nos termos do arts. 9o e 10 do CPC, acerca da nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, as partes não apresentaram resposta no prazo legal (Id. 71399974).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto, entendo que é nula a decisão, por falta de fundamentação.

Por força do inciso IV do artigo 139 incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Tem-se o reconhecimento do poder do juiz de flexibilizar os procedimentos no curso da ação (dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 139, VI, do CPC), que permitam a observância de princípios constitucionais como o da isonomia (tratando-se situação desiguais de forma desigual através da modificação de prazos previstos em sede legislativa) e da eficiência (com a inversão da ordem dos atos de produção de prova).

Na espécie, ao analisar as postulações da inventariante, especificamente sobre a expedição de alvará judicial para a restrição de venda do imóvel, a Julgadora
a quo
assim proferiu a decisão,
ipsis litteris
:

“Vistos etc. [...]

5. Entrementes,
quanto ao pedido da inventariante à fl.45/45v, DETERMINO que se expeça alvará judicial para restrição de venda
e qualquer outro negócio jurídico vinculado à propriedade de matrícula no 353, Do cartório do 1o Oficio de Registros de Imóveis, Títulos e Documentos de Perto Esperidião/MT, restringindo-se tão somente o percentual de 12,5% de propriedade do de cujus”
(Id. 62112986 – sem destaques no original).

Como se vê, é inegável que a decisão proferida não explanou os motivos pelos quais se chegou a tal conclusão, tampouco fez menção sobre a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento ou não do pedido de restrição judicial de venda.

Sabe-se que é dever do magistrado enfrentar, ainda que sucintamente, os argumentos das partes litigantes, notadamente quanto à probabilidade do direito frente às necessidades das medidas pleiteadas, bem como os limites e extensão daí decorrentes.

Seja em nível constitucional (art. 93, IX, da Constituição da República), seja no âmbito infraconstitucional (art .489, §1o do CPC), o ordenamento jurídico pátrio impõe ao Estado-juiz o dever de fundamentar suficientemente as suas decisões.

Portanto, cabe ao julgador declinar as razões que o levaram a deferir ou não a pretensão do postulante, o que, inexistindo, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório, pois,
in casu
, o prejuízo é presumido, em face de afronta a normas constitucional e infraconstitucional, autorizando a sua desconstituição,
inclusive de ofício.

Neste sentido, segundo o doutrinador Fredie Didier Júnior:

“A ausência de fundamentação implica a invalidade da decisão (art. 93, IX, CF). Mas a decisão não é inválida apenas quando lhe falta motivação – aliás, é bem difícil que uma decisão esteja completamente desprovida de fundamentação. A fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório.”
(DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11a ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 253).

Continua o referido doutrinador:

“Se a decisão não analisa todos os fundamentos da tese derrotada, seja ela a invocada pelo autor ou pelo réu, será inválida por falta de fundamentação. É o que diz o art. 489, § 1o, IV do CPC. Essa decisão contraria a garantia de contraditório, vista sob a perspectiva substancial, e não observa a regra da motivação da decisão.”
(DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, Op. Cit., p. 254).

Enfim, todas as decisões do Poder Judiciário, inclusive decisões interlocutórias, devem ser fundamentadas, no dizer do art. 489, § 1o, do CPC.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
As decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC/2015. No caso concreto, embora a executada tenha oferecido impugnação específica, a decisão agravada não fundamentou as razões pelas quais afastou os argumentos da parte e acolheu o cálculo da contadoria.
DECISÃO RECORRIDA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO.
”
(Agravo de Instrumento No 70069225878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Marco Antonio Angelo, Julgado em 25/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o DO ART. 489 DO CPC/15 E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Conquanto viável a prolação de decisão concisa, sem que dela se inquine nulidade, esta deve estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1o do art. 489 do CPC/15, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
DECISÃO DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento No 70070216361, Julgado em 28/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE
. O juízo deixou de fundamentar as razões pelas quais deferiu a antecipação de tutela, limitando-se a sintetizar que as alegações da parte eram relevantes, o que é expressamente vedado no artigo 489, II e III do CPC. Violação do artigo 93, IX da Constituição Federal. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.”
(TJSP. AI No 001588420. J. em 15/06/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS NO EFEITO SUSPENSIVO DESPIDA DE QUALQUER MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O art. 93, IX, da Constituição Federal dispõe que todas as decisões judiciais serão fundamentadas. Da mesma forma, o art. 489, § 1o, do CPC/2015. Hipótese em que o Juízo a quo limitou-se a receber os embargos no efeito suspensivo, não fundamentando sequer concisamente os motivos que o levaram a suspender a execução fiscal, devendo, portanto, ser desconstituída a respectiva decisão. Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça deliberou, pelo sistema de repercussão geral, que o efeito suspensivo dos embargos à execução não é automático, isto é, impõe fundamentação específica.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.”
(Agravo de Instrumento No 70069652394, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 25/05/2016).

A rigor, porque não observada a regra da motivação, inserta na legislação constitucional e infraconstitucional, impõe-se a desconstituição da decisão agravada para que outra seja proferida, com a análise das questões suscitadas pela parte e com explanações pelas quais se resultará o
decisum
.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para,
ex officio
, desconstituir a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021